Tribunal: TJBA
Processo: 8001161-59.2018.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001161-59.2018.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA CAMARA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO APOSSAMENTO. ART. 370 DO CPC. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por MARIA RITA CAMARA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente Ação de Desapropriação Indireta, sob fundamento de ausência de prova da ocupação administrativa do imóvel pelo Município de Santo Amaro.

II. PRELIMINARES E PRESSUPOSTOS

2 - Recurso conhecido. Apelante beneficiária da gratuidade judiciária. Prazo observado.

III. QUESTÃO JURÍDICA CENTRAL

3 - Cerceamento de defesa caracterizado quando o juízo profere sentença de improcedência por insuficiência probatória, embora a controvérsia demande prova pericial indispensável, especialmente em ações possessórias ou de desapropriação indireta.

IV. FUNDAMENTAÇÃO

4 - Embora a parte autora tenha anuído com o julgamento antecipado, o juízo não está vinculado à inércia das partes quanto à produção de prova, podendo determinar de ofício a realização de diligências, conforme artigo 370 do CPC.

5 - A matéria fática demanda prova técnica de engenharia para identificar eventual apossamento, área afetada e existência de construção pública sobre o imóvel indicado. A ausência de tal prova torna a improcedência prematura e vulnera o contraditório e a ampla defesa.

6 - A hipossuficiência da autora, assistida pela Defensoria Pública, impõe ao magistrado atenção especial quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC.

7 - A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que, em ações de desapropriação indireta, a inexistência de documentação prévia do ente público não obsta a análise do apossamento fático, que deve ser aferido em sede pericial.

8 - A anulação da sentença se impõe para viabilizar instrução completa do feito, mediante a realização de perícia técnica que permita a correta solução da lide.

V. DISPOSITIVO

9 - Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem para produção de prova pericial de engenharia.

Tese de julgamento:

10 - Em ação de desapropriação indireta, é imprescindível a produção de prova técnica de engenharia quando a controvérsia envolve a existência de ocupação fática pelo Poder Público. A ausência de tal prova e a improcedência do feito sem determinação judicial de diligência necessária configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

____________________________________________

Dispositivos legais aplicados:

CPC/2015, arts. 370, 373, §1º; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência citada:

TJ-BA - Apelação: 00009757120128050168, Relatora: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, julgado em 02/04/2020, Quarta Câmara Cível;

TJ-MT - Apelação: 00002457420188110106, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 09/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à vara de origem para a regular instrução probatória, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06